Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700554-82.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Maria Gorete de Araújo, assim como ao Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora